Tribunal: STF
Processo: RHC 218836
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Provas ilícitas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gean Carlos Honório contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 742.502/MG (eventos 23 e 26).



    O Recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (eventos 9 e 10).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA: HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS A PARTIR DE EXAME DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA FALECIDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE SUA FAMÍLIA, INTERESSADA NO ESCLARECIMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.



    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a tese de necessidade de autorização judicial para a perícia do aparelho celular da vítima de um homicídio consumado não tem repercussão na jurisprudência desta Corte.



    2. "Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa, interessada no esclarecimento dos fatos que o detinha, pois não havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito" (RHC 86.076/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 12/12/2017).



    3. Evidentemente, a hipótese dos autos não se confunde com aquela que tem por objeto o aparelho ou a conta do próprio investigado como autor do delito.



    4. Também vale acrescentar que, no caso específico ora sob exame, o acórdão proferido pelo segundo grau de jurisdição consignou ter havido autorização da família da vítima falecida, narrativa que é consistente com a sentença de pronúncia, segundo a qual o aparelho foi localizado por seus parentes.



    5. Assim, a tese de que não teria havido autorização da família do ofendido não pode ser examinada nesta via, pois demandaria dilação probatória incompatível com o habeas corpus, ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa.



    6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    7. Agravo regimental não provido."



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ilicitude das provas obtidas através do acesso ao celular da vítima, sem autorização judicial. Sustenta a possibilidade da impronúncia. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela impronúncia do Recorrente (evento 24).



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, pretende a Defesa a decretação de nulidade de todas as provas obtidas por meio ilícito, inclusive por derivação, com a consequente impronúncia do Recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de necessidade de autorização judicial para a perícia do aparelho celular da vítima de homicídio consumado ante a ausência de ilegalidade, forte na jurisprudência consolidada daquela Corte. Extraio, no que sobreleva, trechos do acórdão recorrido:



     “(...).



    Evidentemente, a hipótese dos autos não se confunde com aquela que tem por objeto o aparelho ou a conta do próprio investigado como autor do delito. 



    Também vale acrescentar que, no caso específico ora sob exame, o acórdão proferido pelo segundo grau de jurisdição consignou ter havido autorização da família da vítima falecida, narrativa que é consistente com a sentença de pronúncia, segundo a qual o aparelho foi localizado por seus parentes (e-STJ fls. 71 e 345):



    No que se refere à alegação trazida neste writ pelo impetrante, é de se salientar de que os familiares do ofendido teriam autorizado o acesso dos policiais ao celular (do qual adveio parte das provas), assim como o fato de que os militares são dotados de fé pública e de que o Habeas Corpus demanda a existência de prova pré-constituída.



    A testemunha, Cleyson Rodrigo Brene, na função de Delegado de Polícia, compareceu em Juízo e informou que (...) a família, utilizando de um aplicativo de localização, conseguiu localizar o celular da vítima; que acessou o aparelho celular e ao ter acesso às mensagens contidas no WhatsApp, deparou-se que o suspeito Gean Carlos Honório manteve contato com a vítima momentos antes do fato; que interceptaram o aparelho celular de Gean e captaram o mesmo conversando com a esposa de, João Paulo Zanetti, sobre a morte da vítima, que prenderam o réu, Gean, e o mesmo confessou ter praticado o crime (...).



    A testemunha, Barbara Bernardi, na função de investigadora de Polícia Civil, compareceu em Juízo e informou ter participado das investigações; informou que (...); após contatarem a família, a namorada de Felipe utilizou um aplicativo para rastrear seu celular, localizando-o em meio a uma mata; afirma que o celular foi desbloqueado e enviado para a declarante; (...).



    Assim, a tese de que não teria havido autorização da família do ofendido não pode ser examinada nesta via, pois demandaria dilação probatória incompatível com o habeas corpus, ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.” (destaquei).



    Presente o contexto, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora